Tribunal: STF
Processo: ARE 1347340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Não se considera deficientemente fundamentada a sentença que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes. O acervo probatório infirma a tese de que o acidente foi causado porque não havia possibilidade de que o condutor do transporte escolar avistasse o trator e a carreta que seguiam à sua frente. Nos casos de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Exegese dos arts. 28 e 29, II, do CTB. Os réus não conseguiram se desincumbir do ônus de produzir provas capazes de elidir essa presunção. Nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento da vítima suficientemente demonstrado pelas provas dos autos. Os danos morais são verdadeiramente axiomáticos no caso em apreço, pois não há dúvida de que os autores experimentaram dor, angústia e sofrimento em razão da perda repentina do filho no trágico acidente narrado na inicial. A indenização fixada em R$ 100.000,00 revela-se condizente com as circunstâncias do caso, a natureza do dano e suas consequências para os apelados. A atualização monetária e os juros moratórios sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais e morais devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Recurso do condutor do veículo improvido. Apelo da municipalidade parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente